Tribunal: TCU
Processo: 016.727/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Leonardo José Barbalho Carneiro, ex-prefeito de Pitimbu/PB, contra decisão que conheceu e deu provimento parcial ao seu recurso de reconsideração, retirando o débito, mas mantendo a multa e a irregularidade de suas contas em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 187.027-44/2005, celebrado com o Ministério do Turismo para a retificação e canalização do córrego do Maceió, pavimentação e drenagem profunda do Bairro Bela Vista e pavimentação do Distrito de Taquara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Leonardo José Barbalho Carneiro, ex-prefeito de Pitimbu/PB, em face do Acórdão 3709/2024-TCU-Primeira Câmara , que, conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4610/2022-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou as contas do ex-gestor irregulares, imputando-lhe multa em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 187.027-44/2005, celebrado com o Ministério do Turismo para a "retificação e canalização do córrego do Maceió, pavimentação e drenagem profunda do Bairro Bela Vista e pavimentação do Distrito de Taquara". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e aos demais destinatários da deliberação original.